Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721741-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE PEIXOTO FLORENTINO GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETE PEIXOTO LEITÃO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718513-12.2024.8.07.0018, nos seguintes termos: “O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0719901-67.2025.8.07.0000 em face da decisão de ID 227742568, a qual estabeleceu os parâmetros para atualização do valor devido. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. Verifica-se que o Agravo de Instrumento n° 0719901-67.2025.8.07.0000 também tem como objeto a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação, razões essas que torna prejudicial ao andamento do processo, pois eventual provimento do recurso acarretaria na extinção desta execução. Em consulta aos autos da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, constata-se que, apensar de não ter sido conhecido, não houve o trânsito em julgado, portanto passivo de modificação. Ressalta-se, também, que se trata de entendimento não pacificado pelas instâncias superiores, como exemplo nos cumprimentos coletivos provenientes da ação coletiva n° 0032331-53.2016.8.07.0018, tendo a ação rescisória n° 0714419-75.2024.8.07.0000 determinado a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até julgamento de mérito e nos seus fundamentos alegado que: A Lei distrital 5.105/2013 é apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. A implementação de toda essa legislação foi objeto de questionamento em diversos processos que tramitaram e tramitam perante este TJDFT e nos quais, a jurisprudência dominante deste Tribunal adota o entendimento pela impossibilidade de pagamento do reajuste, por falta de previsão orçamentária. Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. ssim, vislumbra-se a probabilidade do direito porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito, porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. Diante do exposto, aguarde-se o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0719901-67.2025.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.” Em síntese, a parte agravante sustenta que ajuizou cumprimento de sentença individual com fundamento na sentença proferida na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, relativa ao pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. Alega que, embora a impugnação do Distrito Federal tenha sido rejeitada, o juízo de origem determinou o sobrestamento da execução até o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo ente público, que sequer teve efeito suspensivo concedido. A agravante argumenta que “o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo já havia sido indeferido pelo Desembargador Relator responsável pelo Agravo do DF, dessa forma não seria adequado que o Exmo. Magistrado a quo [...] decida de forma divergente.” E acrescenta: “Dessa forma, o presente agravo visa reformar o condicionamento e sobrestamento estabelecido pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal de aguardar o julgamento de Agravo de Instrumento que sequer teve efeito suspensivo ativo concedido, ou ainda o trânsito em julgado da Ação Rescisória, trata-se de uma exorbitância no uso do dever geral de cautela.” O fundamento jurídico utilizado pela parte agravante é a incompetência do juízo de origem para suspender o cumprimento de sentença com base no poder geral de cautela, sem respaldo em decisão liminar proferida no agravo de instrumento ou na ação rescisória mencionada. Alega, ainda, violação ao art. 969 do CPC, que estabelece que a mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não teria ocorrido no caso. Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão que condicionou/suspendeu a continuidade da execução, permitindo seu prosseguimento regular, inclusive com levantamento de valores, independentemente do julgamento do agravo de instrumento do Distrito Federal ou da ação rescisória. Preparo no ID 72416643. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator